Tribunal: TJSP
Processo: 2138271-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138271-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS COOPERATIVADOS E CONTEMPLADOS MORADORES
DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM DAS FLORES, é agravado COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 8 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.180
Agravo de Instrumento No: 2138271-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
Agravante: Associação dos Cooperativados e Contemplados Moradores do Conjunto
Residencial Jardim das Flores
Agravado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de
urgência. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da
tutela. Ausentes os requisitos para a concessão da medida
pretendida, neste momento. Necessária a instauração do
amplo contraditório. Exegese do artigo 300, do Código de
processo Civil. Manutenção da decisão agravada. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 136/137, dos autos originários, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência para impor à ré a manutenção do fornecimento
do serviço de água no condomínio autor ou restabelecê-lo, se já
ocorrido o corte , além de abster de cobrar o débito questionado e
proceder à negativação junto aos cadastros de inadimplentes.
Recorre o condomínio autor.
Sustenta,
em
breve
síntese,
que
está
demonstrada, de forma inequívoca, a necessidade de manutenção
do fornecimento de água para as 512 famílias do condomínio,
especialmente em meio à atual situação decorrente da pandemia,
de forma a não privá-las de realizarem os atos mais simples de
suas vidas, como aqueles ligados à higiene, alimentação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobrevivência digna, o que indica também o fundando receio de
dano irreparável ou de difícil reparação; além de manter o serviço
ou restabelecê-lo, caso já tenha ocorrido o corte, pretende que a
agravada seja impedida de realizar à negativação do nome do
condomínio junto aos órgãos de proteção ao crédito e que
suspenda as cobrança lançadas vencidas e vincendas.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Indeferido o efeito ativo pleiteado (fl. 9).
Sem manifestação da parte adversa, que ainda
não havia integrado os autos quando da interposição do recurso.
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
contra
decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela através da
qual o autor pleiteou “que a agravada fosse compelida a manter e, caso
já tenha autorizado a realizar o corte, restabelecer o fornecimento de
água no condomínio agravante, até final decisão nos autos; requereu,
ainda, que a agravada fosse impedida de inscrever o nome do condomínio
agravante nos cadastros de proteção ao crédito, enquanto o débito
estivesse sub judice, e, requereu, por último, que a agravada suspendesse
as cobranças lançadas nas faturas apresentadas e as que se vencerem, até
final decisão nos autos”.
Do decisum do juízo originário se extrai:
“Sabidamente, a providência inaudita altera pars somente
tem lugar quando a ciência da parte adversária puder colocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em risco a própria eficácia da medida, ou, em um segundo
plano, quando a urgência é de tal forma premente que o
interregno entre a ciência e a decisão judicial provocaria o
perecimento do direito a ser tutelado.
Não é esse o caso dos autos.
Até que sejam esclarecidas as vicissitudes da relação
creditícia e verificada a origem da imputação do débito não
há, em verdade, fumaça do bom direito que autorize a
antecipação dos efeitos da tutela.
Os fatos são controvertidos e somente poderão ser analisados
de maneira satisfatória sob o contraditório.
Ademais, não resta evidenciado nos autos qualquer risco
decorrente da demora.
Diante do exposto, indefiro a medida liminarmente pleiteada
com vistas à abertura do contraditório e em prestígio à
ampla defesa.” (destaquei)
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
De fato, não se verificam presentes os requisitos
necessários a autorizar a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela.
Nos termos do artigo 300, do Código de Processo
Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”.
Menciona o doutrinador Nehemias Domingos de
Melo, ao comentar o dispositivo legal retro mencionado (in Novo
CPC Anotado
Comentado e Comparado, Editora Rumo Legal:
Araçariguama/SP, pg. 271):
“Os requisitos descritos no presente artigo valem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para os dois tipos de tutelas provisórias de urgência: tutelas cautelares e
tutelas antecipadas. Portanto para que essas tutelas possam ser
concedidas é imprescindível que o requerente demonstre a 'probabilidade
do direito' e o 'perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo'.”
Por certo, o agravo de instrumento restringe-se à
verificação dos requisitos para a concessão da liminar pretendida,
sem apreciação das questões de mérito da demanda.
Ainda, o deferimento da medida antecipatória
decorre da cognição sumária dos autos e está sujeito ao prudente
arbítrio e convencimento do juízo originário, que apreciará a
relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da
medida enquanto aguarda-se o provimento final.
No caso específico dos autos, o magistrado de
primeiro grau não se convenceu da presença dos requisitos
exigíveis à espécie, vez que não verifica, a princípio, a
probabilidade do direito reclamado pelo autor.
A situação descrita na exordial demanda a
instauração do efetivo contraditório e eventual dilação probatória,
a fim de definir a sistemática da relação contratual havida entre as
partes, que necessita ser completamente esclarecida, de modo a
apurar se há ou não cobrança indevida lançada nas contas de
consumo do Condomínio.
Como já dito, o autor pretende discutir a
cobrança de taxa mínima do hidrômetro Master instalado em cada
bloco. Porém, há também medição individual, ausente risco de
corte nas unidades consumidoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não evidentes, portanto, os requisitos dispostos
no artigo 300, do CPC.
Veja-se, a respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE
URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu a tutela
de urgência antecipada Descabimento - Hipótese em que, em cognição
ainda sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o
deferimento
da
reclamada
tutela
de
urgência

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2060946-06.2020.8.26.0000, Rela. Desa. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, julg. 07/05/2020)
“TUTELA ANTECIPADA. Indeferimento. Pretensão
a liberação da margem consignável e que cessem os descontos do
empréstimo consignado - Ausência dos pressupostos fundamentais
descritos nos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil -
Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em
cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da
pretensão liminar nos termos em que formulada Decisão mantida
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2213526-55.2019.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, julg.
14/10/2019)
Observe-se que o corte no fornecimento dos
serviços é possível, com supedâneo no que dispõe a Lei 8.987/95,
em seu artigo 6o, §3o, inciso II, desde que atendidos aos requisitos
dispostos nessa legislação e que se dê em razão de dívida atual e
não pretérita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais,
eventual
inadimplência
do
autor,
enquanto não reconhecida como indevida a cobrança não basta
apenas que a discussão esteja sub judice abre à concessionária de
serviços a possibilidade de cobrança do débito e até mesmo sua
inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.
Ou seja, não há mesmo elementos suficientes a
orientar ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, na
forma como pretendida, e a bem fundamentada decisão originária
não comporta reparo
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator